Tribunal: TJDFT
Processo: 0713152-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0713152-59.2020.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIDNEY DA SILVA SIQUEIRA DECISÃO Trata-se de agravo para o Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto pelo Distrito Federal em desfavor da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. O agravante interpôs recurso inominado no qual se insurge contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, no que se refere a policial militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo (adicional do art. 114, § 3, da Lei 12.086/09), e o condenou ao pagamento do adicional de 0,3% durante o efetivo serviço entre a data que designado – 01.06.2018 até a 31.01.2020 e as férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional do período de junho de 2018 a janeiro de 2020, totalizando R$ 57.540,45. Desse acórdão manejou embargos de declaração que foram conhecidos e rejeitados (ID 29402028) e recurso extraordinário, ao qual se negou seguimento (ID 30958982). Diante disso, juntou petição pedindo que fosse feito o Juízo de Retratação, o que foi negado (ID 31607876). Assim, inconformado interpôs agravo dirigido à Corte Suprema. Em face do exposto, mantenho a decisão de ID 30958982 e determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Feral para análise do agravo. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF